Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709686-26.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SADY CARNOT ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: VITOR BASTOS DE MIRANDA RIBEIRO RECORRIDO: IMOBILIÁRIA DO LAGO LTDA EPP - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. RECOLHIMENTO CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO. ACERVO PATRIMONIAL. EMENDA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. INÉPCIA. INICIAL. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio deve ser pautado na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 2. Revela-se razoável o deferimento provisório do recolhimento diferido das custas processuais após a liquidação do patrimônio a inventariar. 3. A decretação da falência exige a comprovação do estado de insolvência jurídica, evidenciado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência. 4. Excepcionalmente, é possível imputar ao credor o dever de antecipar os honorários do administrador judicial em razão da incerteza de suficiência de bens a serem arrecadados para custear as despesas processuais e as demais obrigações da massa, sob pena de indeferimento da petição inicial. 5. Não se trata de assunção permanente, pelo credor, de ônus legal imputado à massa falida, mas sim, de mero adiantamento de despesas, podendo o depósito ser levantado em caso de não decretação da falência ou mesmo se a massa falida se revelar capaz de arcar com os respectivos valores. Caso o administrador judicial levante a referida quantia como remuneração de seus trabalhos essa deverá ser considerada como crédito extraconcursal devido ao credor, nos termos do artigo 84, II, da Lei no 11.101/05. 6. Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem cumprimento por parte do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 24 e 99, inciso IX, ambos da Lei de Falências, alegando, em suma, que o pagamento de honorários ao administrador é uma consequência da decretação da falência e não um requisito. Assevera que a caução dos honorários do administrador judicial deve ser postergada para depois de decretada a falência. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID Num. 32354174 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24 e 99, inciso IX, ambos da Lei de Falências. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Contudo, ao contrário do que entende o apelante/autor, a situação dos autos permite, excepcionalmente, imputar ao credor o dever de antecipar os honorários do administrador judicial em razão da incerteza de suficiência de bens a serem arrecadados para custear as despesas processuais e as demais obrigações da massa, sob pena de indeferimento da petição inicial” (ID Num. 31473079 - Pág. 9). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017